Tribunal: TJMT
Processo: 1018103-54.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1018103-54.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[LUCINDO DA CRUZ ALVES DE ARRUDA - CPF: 010.226.031-16 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NÃO FLUIÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENQUANTO PERSISTIR A NEGATIVAÇÃO. INOCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO. INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não inicia a fluir o prazo prescricional, para pleitear indenização a título de dano moral por negativação indevida, enquanto persistir ativa a negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inserção do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021084-56.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Mauro Adriano de Arruda

Recorrido(s):

OI Móvel S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de fevereiro de 2021.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 472,38 (quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) e
declaro prescrita a pretensão indenizatória, conforme fundamentação supra, razão pela qual

JULGO EXTINTA
a pretensão deduzida na inicial com julgamento de mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Nas razões recursais a consumidora aduz que a relação entre as partes está abarcada pelo código de defesa do consumidor, qual seja, lei especial que rege a presente relação de consumo aqui constatada, tendo como prazo prescricional o disposto no artigo 27 do CDC, que trata da prescrição de indenização por responsabilidade civil extracontratual, onde o prazo é de 5 anos, no caso, a contar do conhecimento da negativação.

A meu ver, enquanto o nome do consumidor permanecer negativado indevidamente, não inicia a fluir o prazo prescricional e neste caso a negativação foi disponibilizada em 19.09.2016 e o extrato foi emitido em 14.07.2020, com a inscrição ativa no nome do reclamante, razão pela qual, entendo que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral em relação a obrigação ora questionada.

Quanto ao mérito em si, como a Reclamante nega a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, no valor de
R$ 472,38, disponibilizada em 19.09.2016
, que ocasionou a inclusão do seu nome nos órgão de proteção ao crédito, entendo que cabia ao Reclamado, comprovar a origem e licitude de tal obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral consistentes em cópia de telas de computador e desprovidas de assinatura do consumidor não se prestam para o fim desejado.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”
que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno o Recorrido pagar à Recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso
(19.09.2016)
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021